Tribunal: TJSP
Processo: 2072075-32.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame: Habeas Corpus impetrado em favor de Pedro Henrique Porto dos Santos, preso em flagrante por suposta prática de tráfico de drogas. O impetrante aduz ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, buscando concessão de liberdade provisória. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame: Habeas Corpus impetrado em favor de Pedro Henrique Porto dos Santos, preso em flagrante por suposta prática de tráfico de drogas. O impetrante aduz ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, buscando concessão de liberdade provisória. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão em flagrante e de sua conversão em preventiva. III. Razões de Decidir: A prisão em flagrante foi acertadamente homologada e convertida em prisão preventiva. A segregação cautelar deve ser mantida, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando-se as circunstâncias em que praticado o crime. IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: Prisão em flagrante devidamente homologada. Prisão preventiva justificada pela necessidade de garantia à ordem pública e à aplicação da lei penal. Legislação Citada: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313; Lei no 11.343/06, art. 33. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC n. 848.237/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/11/2023. STJ, AgRg no RHC n. 190.530/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6/2/2024.